Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CESSADA A SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. DEVIDOS OS VALORES NÃO RECOLHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL. No mérito alega que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, respaldada pela mais recente orientação do Supremo Tribunal Federal, está em sentido oposto, isto é, de que benefícios concedidos por decisão liminar posteriormente revogada não são passíveis de ressarcimento ao erário. Nesse sentido, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20735578 e 20735579). Contrarrazões apresentadas (ID 20735582).
3. Em decisão proferida no REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, tendo sido cadastrado como TEMA 1009/STJ, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão afetada: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública".
4. Ao contrário daquilo que aponta a parte recorrente, a hipótese dos autos não se adequa ao tema indicado, pois o Distrito Federal não objetiva cobrar-lhe devolução de valores salariais que teriam sido recebidos indevidamente, mas de boa-fé. A pretensão do Distrito Federal, resistida através dessa ação, é de cobrar do servidor imposto de renda que, por força de decisão judicial precária, não foi pago. Não há erro operacional da Administração a permitir correspondência ou correlação com o tema afetado. Preliminar de Necessidade de sobrestamento do feito rejeitada.
5. A parte recorrente, servidora pública distrital, pertencente a Carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, filiada ao sindicato de sua categoria profissional (SINDIFICO - Sindicato dos Servidores Integrantes das Carreiras Planejamento e Orçamento e Finanças e Controle do Distrito Federal, que então atuou como substituto processual), havia sido beneficiada pelo afastamento da incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, obtido primeiramente em antecipação de tutela pelo Juízo da 21a Vara Federal (em novembro de 2013), que foi confirmada em sentença de outubro de 2014, mas desconstituída em novembro de 2015, quando foram acolhidos embargos declaratórios para reconhecer a ilegitimidade passiva da União e extinguir o processo sem resolução de mérito - processo no 0064375-73.2013.4.01.3400.
6. O art. 151 do CTN estabelece que a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada suspende a exigibilidade crédito tributário. E, na situação dos autos, o recolhimento do imposto de renda sobre o terço de férias ficou suspenso no período indicado, em decorrência de decisões judiciais - proferidas por juízo incompetente, como restou reconhecido, quando foi extinto o processo sem resolução de mérito.
7. O art. 520, II, do CPC/2015 prevê que as partes devem ser restituídas ao estado anterior caso sobrevenha decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução ou, como no caso, que tenha deferido a suspensão do recolhimento do tributo. No mesmo sentido há disposição do Código Civil, art. 884, que forja regra sobre enriquecimento sem justa causa.
8. Por outro lado, como a própria parte recorrente traz em sua peça inicial, já restou assentado o entendimento de se admitir a incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias gozadas: REsp 1459779/MA, Tema 881, na modalidade de Recurso Repetitivo.
9. Então, o fato de que durante determinado tempo não foi recolhido o imposto de renda devido, em razão de decisão judicial precária, que foi posteriormente anulada, não transmuta a natureza da matéria, que é a incidência de imposto de renda sobre acréscimo patrimonial do servidor.
10. Nessa ótica, legítima a atuação do Ente Distrital, que, em exercício da devida autotutela, persegue a restituição dos valores referentes ao imposto que não foi recolhido e que lhe são devidos.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.